Tribunal: TJSP
Processo: 2235937-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE 2015 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE 2015 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), sob o fundamento de que o título é ilíquido uma vez que os valores das multas nele cobradas estariam em desacordo com os parâmetros previstos na Lei Municipal no 15.442/2011 – Análise da controvérsia que demanda dilação probatória, o que não é possível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial.
Decisão mantida - Recurso desprovido.